Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO X JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. QUESTÃO CONTROVERTIDA: MATRÍCULA EM CURSO DE INGLÊS FORNECIDO PELO ESTADO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1058 DO STJ.
1.Cuida-se de conflito negativo de competência entre o juízo fazendário e da Infância e Juventude para processar e julgar mandado de segurança contra ato da DIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO DA OFERTA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, visando matrícula de menor de idade em curso de inglês fornecido pelo Centro Interescolar de Línguas de Sobradinho.
2.Da análise do Resp. 1846781/MG, que, por meio da sistemática de recursos repetitivos, deu origem à tese do tema 1.058, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a competência do juízo da infância e da juventude para apreciar as causas envolvendo matrícula de menores em creches e escolas, embasou a sua tese sobre o direito do menor ao ensino obrigatório, conferido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).
3.Verificado que a demanda não se trata de negativa do Estado em fornecer ensino obrigatório, mas de ensino extracurricular (curso de inglês), que nem mesmo se encontra previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, incabível fixar a competência da Justiça da Infância e da Juventude, que visa salvaguardar os direitos próprios da criança e do adolescente, para apreciar a causa.
4.Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, qual seja, a 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.